Tribunal: TJDFT
Processo: 0708787-55.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. CRÉDITO DE PARCELA DEPOSITADO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA. PROBLEMAS PARA CUMPRIMENTO DE ACORDO PARA AQUISIÇÃO DE EQUINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se o Banco BRB S/A contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo, a título de danos morais, na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), isso em razão de empréstimo que a parte autora teve que contrair para saldar dívida referente a aquisição de equino, em razão de falha de prestação de serviço do Banco, por ter depositado crédito de R$3.006,11 em conta corrente diversa da acordada.
2. Em seu recurso inominado, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a condenação por dano moral alegando que não houve violação do direito da parte autora, inexistindo nexo de causalidade, dano, culpa ou conduta humana a ensejar tal condenação. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
4. Incontroverso nos autos que a parte ré realizou a portabilidade de dívida do Banco Santander, sendo acordado que faria, em favor da parte autora, na conta corrente da Caixa Econômica Federal, dois créditos, um de R$ 45.073,64 e outro de R$ 3.006,11. Porém, este último valor foi depositado equivocamente na conta corrente do Banco Santander, onde a parte autora possuía dívida, servindo para pagamento de débito, obrigando-a a ter de pedir dinheiro emprestado para saldar dívida referente a aquisição de equino.
5. A indenização por danos morais deve ser afastada. Verifica-se que o crédito de R$ 3.006,11 foi depositado em conta corrente de titularidade da parte autora. Portanto, se a parte autora não pode dispor desse dinheiro é porque possuía dívida preexistente que não foi gerada pelo Banco réu, mas sim por ele próprio. Ademais, houve redução da dívida naquele Banco e o empréstimo com terceiros, contraído pelo recorrido, para saldar a compra de equino, não gerou seu empobrecimento. Nesse caso, a experiência vivida não passa de mero aborrecimento, inexistindo falar em violação dos atributos da personalidade, apto a configurar dano moral. A parte autora conseguiu comprar o cavalo, inexistindo falar em prejuízo financeiro.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
7. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.